Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DUPLA INCRIMINAÇÃO PELO MESMO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o art. 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

2. Os tribunais superiores manifestam-se pacificamente pela constitucionalidade da agravante da reincidência, uma vez que a conduta do reincidente merece maior reprovabilidade, tendo em vista a sua contumácia em violar a lei penal, não havendo que se falar em violação do princípio do non bis in idem.

3. A agravante da reincidência encontra fundamento no princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e não provido.